Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-42.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001013-42.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes JOÃO
HARUO FUJINO e GIANE YOOKO OHASHI FUJINO, é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-42.2018.8.26.0695 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.013-42.2018.8.26.0695
Apelantes: JOÃO HARUO FUJINO E OUTRO
Apelado:
O JUÍZO
Comarca:
NAZARÉ PAULISTA
Voto n.o 45.484
Usucapião. Determinação para juntada de documentos
faltantes e correção do valor da causa. Autores, várias
vezes intimados, cumpriam parcialmente alguns itens,
porém, outros ficavam pendentes. Extinção do processo,
sem alcançar o mérito, em condições de sobressair. Devido
processo legal observado. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 188/189, que julgou extinto o processo, sem alcançar
do mérito, em ação de usucapião, haja vista que os autores não cumpriram
integralmente a interlocutória de págs. 180/181.
Alegam os apelantes que, pela segunda vez, houve a
extinção do processo, sem alcançar o mérito, uma vez que o juízo a quo
extrapola em relação ao aspecto probante da usucapião, insistindo na juntada de
fotografias, declarações de confrontantes e inscrições no e-saj, mas as partes
podem se valer de perícia e de testemunha para consolidar a posse mansa,
pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos. Na sequência transcreveram ementas
de acórdãos, além de afirmarem que a exigência de correção do valor da causa,
fotografias do imóvel e cadastro dos confrontantes no sistema SAJ chega ao
cúmulo, reportando-se à juntada de taxas para as citações das Fazendas Públicas
e de mandato outorgado pelos autores. Prosseguindo pleitearam a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-42.2018.8.26.0695 -Voto no
3
ofício ao TRE, destacando, ainda, a juntada de certidões negativas de
distribuidores cíveis e de planta estampando o georreferenciamento. Por último,
requereram o provimento do apelo, para que o feito tenha regular sequência.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Os autores ajuizaram ação de usucapião, sendo determinada
pelo juízo a quo a juntada de documentos faltantes e a correção do valor da
causa, porém, mesmo após sucessivas intimações para tanto, os apelantes se
limitaram a cumprir parcialmente alguns itens, deixando outros pendentes.
Com efeito, os recorrentes insistem em descumprir o que
fora determinado, sem ao menos apresentar, de forma clara e precisa, o
embasamento que pudesse afastar as exigências do magistrado de primeira
instância.
Ademais, mencionar que seria o cúmulo o que fora
determinado não contribui para o eficaz cumprimento, por conseguinte, não pode
o Judiciário ficar à mercê da falta de documentos indispensáveis que a parte pode
ir em busca diretamente.
Relevante destacar que os autores, por ocasião do agravo de
instrumento, já tiveram a ampliação cronológica para o cumprimento integral do
que fora determinado, haja vista a prorrogação do prazo, todavia, mesmo assim,
os apelantes deixaram de observar na totalidade a pendência existente.
Destarte, não se identifica supedâneo para a alteração da
sentença, haja vista que, sendo oportunizado o necessário, os recorrentes
deixaram de efetuar a juntada da documentação aludida.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Usucapião ordinária. Determinações de emenda à inicial
não integralmente atendidas. Falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo - Indeferimento da inicial - Sentença de extinção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-42.2018.8.26.0695 -Voto no
4
sem julgamento do mérito. Desnecessidade de intimação
pessoal da parte autora. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0036521-34.2012.8.26.0224.
Relatora Desembargadora Maria Salete Corrêa Dias. Sexta
Câmara de Direito Privado. J. 07-11-2018).
Desta forma, a extinção do feito, sem alcance do mérito,
deve prevalecer, ressaltando-se que, quanto aos demais argumentos expendidos,
o juiz não está obrigado a responder quesitos, ou se referir ponto a ponto sobre os
textos legais adotados quando já tenha apresentado a fundamentação para a
decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295